Tribunal: TJDFT
Processo: 0724009-21.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Consumidor e cível. Recurso inominado. Contrato de compra e venda de veículo. Assessoria para obtenção de financiamento. Descumprimento contratual. Falha na prestação do serviço. Ausência de comprovação dos serviços efetivamente prestados. Resolução contratual. Restituição de valores. Danos morais não configurados. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de devolução do valor pago a título de sinal para a aquisição de veículo automotor (R$ 2.700,00) e de condenação ao pagamento de danos morais (R$ 5.000,00).
2. A parte recorrente sustenta (ID 80878162) que o valor foi pago pela autora a título de arras e que a não aprovação do financiamento deve ser atribuída exclusivamente à autora que não apresentou documentação suficiente. Sustenta que cumpriu todas as obrigações contatuais e que não houve falha na prestação dos serviços. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. Subsidiariamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais. Contrarrazões apresentadas no ID 80878164.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve efetiva prestação dos serviços contratados pelas recorrentes; e (ii) estabelecer se a ausência dos serviços autoriza a restituição integral do valor pago pelas recorrentes e justifica a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
5. A responsabilidade do fornecedor de serviços, segundo o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, sendo exigida a comprovação da efetiva prestação dos serviços contratados, o que não foi demonstrado pela recorrida.
6. As partes firmaram contrato de prestação de serviço de compra e venda de veículo (ID 80878045) em que restou estabelecido a título de sinal e princípio de pagamento a quantia de R$ 2.700,00, sendo que o saldo restante seria quitado mediante financiamento, conforme cláusulas 2.2 e 2.3.
7. Embora a contratada/recorrente não esteja obrigada a garantir aprovação do financiamento bancário é necessária a comprovação de que tenha empregado todas as diligências necessárias à obtenção do resultado contratado, sob pena de efetiva inadimplência no cumprimento da obrigação assumida.
8. Na situação em exame a parte recorrente não comprovou ter cumprido as suas obrigações contratuais, uma vez que não trouxe os comprovantes dos serviços realizados para melhor posicionar a recorrida no mercado de crédito. Em que pese a recorrida afirmar que prestou serviço de suporte, os áudios e mensagens de texto colacionados aos autos não comprovavam de forma inequívoca o serviço narrado, tampouco há menção no contrato de que o financiamento dependia de aprovação de fiador.
9. Destarte, não cumprida a obrigação da fornecedora para a aquisição do financiamento, nos termos ajustados, ou que tenha promovido ações efetivas a alcançar o objetivo do contrato, resta configurada a falha na prestação do serviço, justificando a resolução do contrato e a restituição do valor pago. Precedentes: (Acórdão 1796051, 07046123820238070009, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.:Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1347436, 07168795320208070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1343340, 07115575220208070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.).
10. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais pressupõe a violação aos direitos da personalidade. O mero descumprimento contratual, por si só, não é causa suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade. É incontroverso que os fatos descritos na inicial causaram aborrecimentos à recorrida, mas ela não comprovou qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou a constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido
Tão somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Mantidos os demais termos da r. sentença.
12.Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13.Sem custas e sem honorários à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3.o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1796051, 07046123820238070009, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 01/12/2023; Acórdão 1347436, 07168795320208070007, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, j. 16/06/2021; Acórdão 1343340, 07115575220208070007, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 24/05/2021.